Tribunal: STF
Processo: AI 294506
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-23
Data de publicação: 2001-10-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSAÀ
CONSTITUIÇÃO.
               I - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a
 admissão do recurso
extraordinário.
              II - No caso, o acórdão limita-se a interpretar normas
 infraconstitucionais.
             III - RE inadmitido. Agravo não provido.